Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Causas de aumento e diminuição. Regime prisional.
1 - A apreensão de 487,28g de maconha com adolescente que acompanhava o acusado, o depoimento do acusado que, em juízo, assumiu a propriedade das drogas, e da adolescente, que disse ser o apelante traficante, somadas às declarações dos policiais que fizeram a prisão em flagrante são provas suficientes do tráfico de drogas. Não é caso de absolver o acusado ou desclassificar o crime para o do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 – Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da L. 11.343/06, se o acusado utiliza adolescente para transportar drogas.
4 - A reincidência e a elevada quantidade de drogas apreendidas afastam a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Indicam que o agente é habitual na prática do tráfico de drogas.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o acusado é reincidente e elevada a quantidade de drogas apreendidas (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 – Apelação não provida.